Tribunal: TJDFT
Processo: 0724493-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL.

1. A redação do art. 246 do Código de Processo Civil vigente em 2019 não previa a citação por telefone em processo de conhecimento, mas sim por meio eletrônico, conforme regulado em lei (art. 246, inc. V, do Código de Processo Civil). A previsão surgiu com a Resolução n. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como pela nova redação do art. 247 do Código de Processo Civil dada pela Lei n. 14.195/2021.

2. Não se exige, para o deferimento da citação por edital, o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu. Deve-se somente ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado (art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil).

3. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar.

4. O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em conta bancária e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio de eventual quantia constrita.

5. Agravo de instrumento provido.